Tribunal: TJPA
Processo: 0003785-86.2017.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003785-86.2017.8.14.0105

APELANTE: EDENILSON TRINDADE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DO APELANTE.VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por ausência ou insuficiência de provas.

1.1.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra das vítimas, seguras, harmônicas e convergentes, vale dizer, revestidas de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, corroborada, inclusive, pela confissão do réu, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

2. Reforma, de ofício, no que tange à valoração equivocada do vetor das consequências do delito, uma vez que a não restituição integral dos bens não é elemento idôneo para negativar tal vetor, sem que haja a demonstração do transbordo do tipo penal, que não ocorreu
in casu
.

2.1. De igual do modo, correção da fração relativa às atenuantes para 1/6 por cada uma, conforme jurisprudência do STJ, com observância dos limites da Súmula 231 do STJ.

3.Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe
provimento; corrigir, de ofício, a dosimetria do apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Edenilson Trindade Rodrigues
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 10774511 - Pág. 2 a 3), há,
ipsis litteris
:

(...)
no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 18:00h, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, na "Loja Pietra Calçados Concórdia", bairro Centro, mediante violência e grave ameaça, pelo uso de arma branca (uma faca), o acusado acompanhado de mais um elemento de alcunha "Colatina", subtraíram a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) e um par de sandálias da marca Kenner, de cor branca e azul, de propriedade da Loja, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo J7 prime, de cor branco e dourado, habilitado junto a operadora Vivo com numeral 99142-2390, de propriedade da vítima Odileia Lacerda da Silva Sampaio, um relógio de pulso da marca champignon, de cor dourado, de propriedade da vítima Mikele Coutinho Trindade, um celular marca lphone 6 de cor cinza, habilitado junto a operadora Vivo com o numeral 99235-2799 e uma pulseira de cor dourada, de propriedade da vítima Crislane Santos da Silva.

Aufere-se dos autos que no dia e hora acima citados os policiais militares estavam em rondas ostensivas na Cidade, quando receberam um telefone informando de um roubo que havia acontecido na "Loja Pietra Calçados Concórdia", de imediato seguiram até o local.

Ao chegarem no local os policiais militares mostraram a foto do denunciado para as vitimas Crislane Santos da Silva, Mikele Coutinho Trindade e Odileia Lacerda da Silva Sampaio, que de pronto reconheceram o mesmo como sendo um dos assaltantes. Ato contínuo, os policiais militares seguiram em diligência e encontraram o denunciado Edenilson Trindade Rodrigues, tomando cervejas no Bar do Assis, localizado no bairro Novo, e lá fizeram a detenção do mesmo.

Ouvido pela autoridade policial, o acusado confessou o crime (fl 12), disse ainda que, "Colatina" lhe entregou R$ 50,00 (cinquenta Reais) e foi embora com a rés furtiva, pois o mesmo ficou de vender e lhe entregar sua parte

Houve o recebimento correlato em 30/10/2017.

Em resposta escrita da defesa, a parte reservou-se ao direito de melhor argumentar quanto ao mérito em alegações finais (Num. 10774514 - Pág. 1 a 7).

Sobreveio audiência, na qual foi realizada oitiva de vítimas, testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do apelante (Num. 10774517 - Pág. 1).

As partes apresentaram memoriais (Num. 10774518 - Pág. 1 a 2, Num. 10774519 - Pág. 3 a 5).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “procedente” a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
, de modo que
condenou o apelante, pela conduta delitiva disposta no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal
, à sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 10774520 - Pág. 2 a 4).

O recurso defensivo pleiteia, exclusivamente, a absolvição do apelante, argumentando a insuficiência probatória (Num. 10774522 - Pág. 3 a 4).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Num. 10774523 – Pág. 3 a 5).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5065798 - Pág. 7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, emitiu parecer no sentido
de conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 5065799 - Pág. 2 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço do recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

01 – DA ABSOLVIÇÃO:

O recurso pugna, exclusivamente, pela

absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a única prova de autoria foi o reconhecimento de uma vítima. Nesse caso
,
entendo que

não merece prosperar a alegação.

Explico.

Para corroborar o entendimento, retirei trecho da sentença, no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento, na fração de interesse,
in

verbis

(Num. 5065794 - Pág. 2 a 3):

É O RELATÓRIO. DECIDO.

É cediço que em todos os processos, o conjunto probatório, em que pese o caráter científico da colheita das provas, tende a revelar-se disperso ao final da instrução, emergindo como obrigação do julgador aglutiná-lo por ocasião do decisório e dele extraindo o convencimento motivado, sem hierarquizar qualquer meio probatório, é o que faço.

Dentro da sistemática instituída pelo Código de Processo Penal na avaliação da prova (art. 155), conclui-se que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da livre convicção, livre convencimento ou verdade real subordinando o juiz, apenas, à sua consciência na apreciação e valoração do conjunto probatório. Por outras palavras, pode-se dizer que apesar do julgador estar obrigado a indicar no decisório os motivos de seu convencimento, não está ele adstrito a qualquer meio probatório específico, podendo extrair a verdade real de qualquer elemento que integre os autos.

Assim, os fatos apurados durante a fase do Inquérito Policial devem ser considerados como meio de prova, mormente quando esta é reforçada pelas provas carreadas em Juízo.

No que tange à
materialidade do crime
de roubo, esta encontra devidamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão e auto de entrega (fls. 33/34), bem como dos depoimentos das vítimas, que afirmaram que tiveram seus bens móveis subtraídos, por dois criminosos, o qual fez ameaça com uso de arma branca, conforme depoimentos no inquérito policial e também em Juízo.

O argumento da Defesa de exclusão da causa de aumento pelo uso de arma deve ser acolhida, posto que o artigo revogado não diferenciava o uso de arma branca ou de fogo. Entretanto, com a criação da causa específica do uso de arma de fogo, foi revogado o genérico, sem criação de outro pelo uso de arma branca. Assim, não pode ser reconhecido a causa de aumento nos crimes praticado pelo uso de arma branca, como no presente caso, devendo ser afastada ante a sua revogação. Não obstante, fica de outro lado comprovado a causa de aumento em razão do concurso de agentes, conforme se vê nos depoimentos colhidos.

Desta feita, provada a materialidade do crime do art. 157, §2º, II, do CPB, passa-se a analisar a
autoria
, através das declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas.

As vítimas não tiveram dúvidas em afirmar que o acusado e um terceiro entraram na loja na qual trabalhavam e pediram algumas informações, tendo saído e depois retornado num curto espaço de tempo já anunciando o crime. Após o roubo as vítimas comunicaram a polícia e apontaram as características do acusado, o qual foi reconhecido posteriormente pelas vítimas, bem como localizado e preso em flagrante. Em seu depoimento em Juízo as vítimas confirmaram seus depoimentos e reconheceram o acusado como o autor do crime, o que já haviam feito desde a ocorrência policial, já que reconheceram o acusado na hora do crime, em razão de que já havia entrado na loja um pouco antes sem qualquer disfarce que pudesse cobrir o seu rosto. Ademais, o réu é confesso.

Desta feita, após a leitura dos depoimentos prestados na Delegacia e em Juízo, dos termos de declaração da vítima e o reconhecimento do acusado, e demais provas constantes no processo, além da confissão do acusado, não deixa qualquer dúvida de que seja o acusado autor do crime capitulado no art. 157, §2º, II, do CPB, a si imputado.

ISTO POSTO, e, considerando tudo mais do que dos autos consta, julgo procedente a pretensão punitiva do estado, expressada por meio da denúncia de fls. 02/04 dos autos, e, por conseguinte, CONDENO o acusado EDENILSON TRINDADE RODRIGUES, nas penas do art. 157, §2º, II, do CPB.

Sendo assim, constato que a

materialidade delitiva está plenamente demonstrada, pelos documentos acostados no inquérito policial, menciono:
auto de apresentação e apreensão e auto de entrega (fls. 33/34), assim como, pelos depoimentos das vítimas e confissão do réu
, prestados na fase policial e ratificados em juízo.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações das vítimas quando prestadas em juízo, sendo firmes e coerentes em seus relatos. Enfatizo que o acusado foi identificado por ter entrado na loja sem qualquer disfarce, posteriormente, localizado e preso em flagrante. Além do fato do réu ter confessado o delito.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos das vítimas.

Ademais, adiciono que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como na hipótese, visto que são cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações, o que não ocorreu no caso. Senão vejamos:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Por imperioso, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido.

Portanto, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a prática do crime pelo qual foi condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência.

02 – DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 10774520 - Págs. 3
/4
):

- Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta do réu normalmente reprovável;

- Antecedentes: imaculados, visto que não tem condenação com trânsito em julgado, como se verifica pela certidão de antecedentes; - Conduta Social: deve ser considerada boa;

- Personalidade do agente: do homem comum;

- Motivos do crime: não pode ser desfavorável, pois a consecução de dinheiro fácil é inata ao próprio crime;

- Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois foi praticado com uso de arma branca, o que causa mais temor às vítimas;

- Consequências do crime: foram graves, visto que a maior parte dos bens não foram recuperados;

- Comportamento da vítima: neutro.

- a situação econômica do réu é desfavorável.

Tendo em vista que 02 (duas) causas acima foram desfavoráveis, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Está presente as atenuantes da confissão e da menoridade, motivo pelo qual atenuo a pena em 01 (um) ano. Não há causa agravante. Não há causa de diminuição da pena, porém está presente a causa de aumento determinado pelo §2º, II, do art. 157, referente concurso de agentes, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), em face de ter incidido apenas uma das cinco causas de aumento, ficando em 06 (SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, tornando-as DEFINITIVAS.

A pena de reclusão do réu deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE SEMIABERTO, na conformidade do que determina o art. 33, §2º, b, do Código Penal Brasileiro.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o das circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. No entanto,
data máxima vênia
, observo que carece de correção o vetor relativo às consequências do delito e a pena de multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, nas
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -

foi respaldado em razão da não restituição integral da
res furtiva
, no entanto, como bem já se manifestou o STJ, tal fundamento, por si só, não inidôneo para exasperação da pena-base, devendo-se demonstrar que o prejuízo suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais.
In casu
, não verifico tal transbordo, sobretudo considerando o prejuízo individual das vítimas - R$ 200,00 (duzentos Reais) e uma sandália Kenner de propriedade da Pietra "Calçados Concórdia”; celular da marca Samsung, modelo J7 Primer, de cor branco/dourado, de propriedade de ODILEIA; um relógio de pulso, da marca Champion, de cor dourado, de propriedade de MIKELE; e um aparelho celular da marca Iphone 6 de cor cinza, e uma pulseira de cor dourada, de propriedade de CRlSLANE.

Assim,
neutralizo
o presente vetor.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO RESTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO TIPO PENAL. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

2. Reconhecido pela Corte de origem que o réu admitiu a subtração do bem, embora tenha negado a violência, faz ele jus à incidência da atenuante da confissão espontânea.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (grifei)

Ainda, verifico que
há uma desproporcionalidade na pena de multa aplicada em relação à pena privativa de liberdade, vez que se encontra inferior, no que passo a corrigi-la.

Para corroborar:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Para estabelecer a quantidade basilar de dias-multa é preciso observar o intervalo de variação entre a mínima e a máxima - 10 e 360 dias - de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea.
V. V. O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa. O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10223160109581003 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação: 18/07/2018
)
(grifei)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a preservação de uma circunstância judicial negativa, redimensiono a pena base para
05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa,

obedecendo o parâmetro jurisprudencial de 1/6. (AgRg no HC n. 768.243/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Na segunda fase, embora corretamente reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, foi aplicada em fração a menor de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, em desacordo com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023), razão pela qual
readéquo a pena intermediária para 04 (quatro), em atenção à Súmula 231 do STJ, e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida somente uma causa de aumento, relativa ao concurso de pessoas, sendo aplica a fração mínima de 1/3. Não havendo prejuízo ao réu, a preservo.

Nesse cenário, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 61 (sessenta e um) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus

preservo a pena de multa fixada pelo juízo a quo em 30 (trinta) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante da pena aplicada ao recorrente e com fulcro
no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal, conservo como regime inicial de cumprimento da pena o
semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
,
conheço do recurso de apelação
e nego-lhe
provimento; porém corrijo, de ofício, a dosimetria do apelante, redimensionando-a para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2023